Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725288-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thales Gustavo Cipriano Araújo Agravada: Vanessa Silva Arruda Peixoto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Gustavo Cipriano Araujo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0716326-92.2018.8.07.0001. A agravada informou que a intimação para apresentação de contrarrazões não foi publicada no nome do advogado exclusivamente indicado para essa finalidade, Pierre Tramontini OAB/DF 16.231, de acordo com requerimento formulado no processo de origem (Id. 18960009). Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da publicação procedida em nome da advogada Jéssica Meireles Barcelos OAB/DF 16.231, com a subsequente restituição do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento. No caso, a recorrida demonstrou ter formulado o requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado Pierre Tramontini OAB/DF 16.231 (Id. 18960011), o que torna nula a publicação efetivada em nome da advogada Jéssica Meireles Barcelos OAB/DF 16.231. Diante dessa peculiaridade, defiro a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, com o registro de que todas as publicações futuras devem ser procedidas em nome do advogado Pierre Tramontini OAB/DF 16.231. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator